Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em Recurso em Sentido Estrito. Homicídio. Omissão e Contradição. Inexistência. Rediscussão. Inviabilidade. Mero inconformismo.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, mantendo a decisão de pronúncia pelos crimes do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o fato), e do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 (2o fato).

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão e contradição no julgado relacionados à análise da existência de legítima defesa e das provas dos autos.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso, tendo em vista a expressa e exaustiva manifestação acerca da autoria e da materialidade delitivas, bem como sobre os danos morais, a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento de pena.
5. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado
5. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664131, 07058322020228070005, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.